Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-24.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. AUTOR E VÍTIMA MENORES DE IDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GENITORES DO MENOR OFENSOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DONO DA ARMA. VÍTIMA ACOMETIDA DE TETRAPLEGIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PARÂMETROS DO ART. 944 DO CC. OBSERVÂNCIA. PONDERAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA À VÍTIMA PELO SIGNIFICANTE ABALO PSÍQUICO SOFRIDO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA PELA AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DONO DA ARMA E DOS GENITORES DO AUTOR DO DISPARO. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA ILICITUDE. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Responde subjetivamente pelos danos causados a terceiros o dono de arma de fogo que facilita seu acesso a crianças ao deixar de guardá-la, com segurança, em sua residência. Negligência no armazenamento da arma que permitiu fosse ela encontrada e manuseada por menores. Situação que levou uma das crianças a acidentalmente efetuar disparo na direção da outra, que, atingida, sofreu tetraplegia, o que implica perda das capacidades físicas. Omissão de cuidado ilícita que enseja o dever de indenizar. Arts. 186 e 927 do C. C.
2. Os pais respondem civilmente pela reparação de atos ilícitos praticados pelos filhos menores que estejam sob sua autoridade e em sua companhia por força da norma posta nos arts. 932, I, e 933 do CC. Responsabilidade objetiva que decorre da ideia de que estão os genitores sujeitos ao risco de responder patrimonialmente pelo que seus filhos possam praticar em prejuízo alheio.
3. Dano moral. São funções básicas do dano extrapatrimonial: (a) compensar a lesão personalíssima sofrida pela vítima; (b) punir o agente causador do dano; e (c) dissuadir/prevenir a repetição da conduta danosa. A função preventiva, por seu caráter pedagógico, deve servir a educar não apenas o responsável pelo evento danoso, mas também a sociedade, de modo a que não volte a ocorrer a mesma modalidade de violação a direito da personalidade. Assim, importa dissuadir a todos, não apenas aos responsáveis pelo acidente que vitimou um menor por disparo acidental de arma de fogo que a ele causou tetraplegia, da falta de cuidado necessário na guarda de armamento em casa, porque deixado em local de fácil acesso a crianças, não em espaço seguro. Lesões incapacitantes que dão ensejo a severo abalo psíquico. Dor, angústia e tristeza. Vilipêndio a direito da pessoa humana. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar, medida imperativa.
4. Quantum indenizatório. Majoração não cabível. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório da ofensa para desestímulo à repetição da ilicitude cometida. Estimativa razoável quando consideradas para o caso concreto a gravidade, a extensão e a repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação da incúria do dono da arma de fogo e a violação do dever de vigilância do filho pelos genitores do menor autor do disparo.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários advocatícios.